Tribunal: TJDFT
Processo: 0706474-40.2025.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. PRODUÇÃO DE PROVAS PARA REVISÃO CRIMINAL. OITIVA DE TESTEMUNHAS E PERÍCIA TÉCNICA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra decisão que indeferiu pedido de justificação criminal, formulado com o objetivo de produzir prova testemunhal e pericial para instruir futura revisão criminal. A defesa pretendia a oitiva de testemunhas não ouvidas na instrução original e a realização de perícia técnica em vídeos que fundamentaram a condenação penal da recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: definir se os elementos probatórios requeridos atendem aos requisitos legais para a justificação criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A justificação criminal tem natureza excepcional e visa à produção de provas novas e relevantes que não estavam disponíveis ou não podiam ser produzidas à época da instrução penal, nos termos do art. 621, II e III, do CPP.
4. Cabe ao requerente demonstrar, de forma específica e plausível, a novidade, a relevância e a utilidade das provas para subsidiar o ajuizamento da revisão criminal, nos moldes do art. 381, § 5o, do CPC, aplicado subsidiariamente no processo penal.
5. A indicação genérica de testemunhas já conhecidas à época da instrução criminal, sem justificativa idônea para o não arrolamento anterior, inviabiliza a medida.
6. A perícia técnica em vídeo cujo conteúdo estava disponível e já foi analisado e debatido na instrução penal configura tentativa de reabrir a fase probatória, o que é vedado em sede de justificação criminal.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.